Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-67.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão- Vício inexistente – Matéria devidamente enfrentada - Indenização de dano moral inferior à pleiteada não implica em sucumbência recíproca – Inteligência da Súmula no 326 do STJ ainda em vigor - Embargos rejeitados.